Tribunal: TJDFT
Processo: 0724222-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. PAGAMENTO PARCELADO DO DÉBITO. DESCUMPRIMENTO. HOMOLOGAÇÃO NOVO ACORDO. EFETIVIDADE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. Vislumbra-se que a matéria posta sub judice foi apreciada adequadamente, sendo indicadas todas as razões – devidamente fundamentadas – para manter a rejeição do pedido de homologação de acordo na fase executiva, considerada a inutilidade da medida à evidência do reiterado descumprindo do pagamento dos encargos contratuais pela parte ré à autora, o que viola os princípios da economia, da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional.
4. Recurso conhecido e desprovido.